Tribunal: STF
Processo: ACO 792
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO KANDIR. ICMS-EXPORTAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Não há qualquer obscuridade ou omissão a ser solvida na decisão impugnada em sede de aclaratórios, porquanto restou expressa na fundamentação desta que a multa processual possui função inibitória, aplicável ao caso em razão do exercício abusivo do direito de recorrer e do retardamento do deslinde da demanda. Precedentes.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o imediato trânsito em julgado.